Tribunal: TJDFT
Processo: 0740533-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740533-56.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: POSTO PASSARELA LTDA AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A DECISÃO 1. A ré agrava da decisão de saneamento e organização do processo proferida pela 18a Vara Cível de Brasília (Proc. 0715346-82.2017.8.07.0001 - id 109345367) que reputou desnecessária a a produção de prova pericial contábil e testemunhal. Alega, em suma, cerceamento de defesa, pois os meios indeferidos são imprescindíveis para provar os fatos constitutivos do seu direito. Sustenta a recorribilidade imediata, ante a taxatividade mitigada do rol do CPC 1.015. Requer a suspensão liminar da decisão impugnada. 2. Decisão que, na fase cognitiva, indefere a produção de prova não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. A questão não fica acobertada pela preclusão, haja vista a possibilidade de ser devolvida ao Tribunal por meio de apelação eventualmente interposta contra a sentença, ou até nas contrarrazões (CPC 1.009, § 1o). A excepcional atenuação do critério restritivo que informa o CPC 1.015 não se justifica no caso, uma vez não configuradas situação de urgência nem de risco de inutilidade do apelo. Logo, é inadmissível o presente recurso. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Brasília, 11.01.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator